Tribunal: TJDFT
Processo: 0739076-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0739076-04.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO GOMES RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Por meio da decisão ID 40176358, foi determinada a intimação do recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência formulada no Recurso Inominado, para fins de concessão da gratuidade de justiça. O recorrente compareceu de modo espontâneo aos autos e anexou o comprovante de pagamento do preparo recursal, que abrange o preparo propriamente dito ID 40532423 e as custas processuais, ID 40532424, todavia sem as guias correspondentes. Assim, fica intimado o recorrente, na pessoa do advogado (a) para anexar aos autos as respectivas guias correspondentes aos valores recolhidos, no prazo de 48h contados, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito